Tribunal: TJMT
Processo: 1035723-25.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035723-25.2021.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[D. S. A. - CPF: 074.237.121-24 (EMBARGADO), CRISTINA NASCIMENTO CAFE - CPF: 050.923.361-96 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), PATRICIA VALERIA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 013.416.451-26 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA VALERIA SOUSA DO NASCIMENTO - CPF: 013.416.451-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SUPOSTA CONTRADIÇÃO EXTERNA – ERRO DE JULGAMENTO, ADEMAIS, INOCORRIDO – IMPUGNAÇÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DEVIDO, EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO – ART. 322, §2o, CPC - RECURSO NÃO PROVIDO

I – A contradição que autoriza a interposição do recurso de embargos de declaração é a interna, da manifestação judicial consigo mesma, e não em relação a fatores externos, como as teses e postulações dos litigantes.

II – Havendo pedido específico de afastamento de cobrança que o autor alega inexigível e exorbitante, pode o órgão julgador adotar solução intermediária para reduzir o valor devido, em conformidade com o conjunto da postulação (art. 322, §2o, CPC) e com a efetividade da jurisdição. Aplicação, ademais, do adágio “quem pode o mais, pode o menos”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a indenização por danos morais e permitir a cobrança de coparticipação, limitada mensalmente a 2 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

A embargante defende que o acórdão incorreu em contradição, ao argumento de que a embargada não pleiteou a redução ou a limitação da coparticipação, mas tão somente o afastamento da cobrança. Alega, ainda, a ocorrência de julgamento
extra petita
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o cerne da suposta contradição, nas palavras da embargante:

“No entanto, em seus pedidos exordiais, a Embargada não pleiteia a redução/limitação dos valores coparticipativos, mas a sua não cobrança em definitivo, logo, não deveria o v. acórdão enfrentar questão de proporcionalidade e razoabilidade quanto aos valores coparticipativos cobrados, mas, tão somente dizer se são legais ou não.”

Entretanto, a contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração é a
interna
, da manifestação judicial consigo mesma, e não entre a conclusão adotada no
decisum
e fatores externos, como as alegações formuladas pelas partes.

Essas são as lições de Marinoni, Arenhart e Mitidiero (Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. Thomson Reuters: Revista dos Tribunais, 2018):

“A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes.”

Assim, a contradição defendida pelos embargantes inexiste.

Caso assim não se entenda, passo a repelir o alegado erro de julgamento.

No caso, ao impugnar a cobrança relativa à coparticipação, a autora não limitou sua insurgência à mera exigibilidade do débito. Afirmou também que a cobrança alcançou valor exorbitante, do que se infere a pretensão subjacente de adequação do
quantum
devido a patamar mais razoável.

A rigor do art. 322, §2o, do CPC, os pedidos devem ser interpretados à luz do conjunto da postulação e em consonância com o princípio da boa-fé, e não de forma literal e restritiva. Assim, a adoção de solução intermediária e compatível com a argumentação autoral, consistente no ajuste do montante cobrado, não configura julgamento
extra petita
, sendo, na verdade, a medida que melhor atende ao princípio da efetividade da jurisdição.

Aplica-se, ademais, o adágio “quem pode o mais, pode o menos”. Com efeito, se o magistrado detém o poder de afastar integralmente a cobrança, cuja exigibilidade foi impugnada (
an debeatur
), também lhe cabe reduzir o valor da cobrança (
quantum debeatur
), mediante providência de menor gravidade e consentânea com o princípio da proporcionalidade.

Portanto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023